Tribunal: TJMT
Processo: 0005934-15.2012.8.11.0008
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005934-15.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (APELANTE), MANOEL MESSIAS - CPF: 388.044.681-49 (APELADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR - CREDOR INTIMADO - TRANSCURSO DE MAIS DE 05 ANOS DA DECISÃO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – SÚMULA 106 DO STJ – INAPLICABILIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do exequente, o processo ficar paralisado por mais de 05 (cinco) anos, a contar da ciência da decisão que determina o arquivamento.

Não demonstrada que a prescrição do crédito tributário ocorreu por motivos inerentes ao Poder Judiciário, se mostra inaplicável a Súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Barra do Bugres
/MT
, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0005934-15.2012.8.11.0008

(Código 85523)
movida contra
MANOEL MESSIAS
reconheceu a prescrição intercorrente com fulcro no artigo 156, V do Código Tributário Nacional (CTN) c/c art. 487, II e 924, V, ambos do Código de Processo Civil e art. 40, § 4o, da Lei 6.830/80 e julgou extinto o processo.

Sustenta que não houve inércia por parte do apelante, que apenas teria cumprido a determinação do juízo de origem, que determinou arquivamento do feito com base no Provimento no 13/2013 da Corregedoria-Geral de Justiça.

Alega que
“não deve fluir o prazo prescricional durante a suspensão processual executiva em razão do valor da causa, nos termos do Provimento 013/2013 - CGJ, com isso, não poderá ser consumada a prescrição intercorrente durante a suspensão processual”.

Assevera que, de acordo com a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça não ocorre a prescrição, se a paralisação do processo se der por culpa do judiciário.

Ao final, pugna para que o recurso seja provido e via de consequência, afastar a prescrição intercorrente e reformar a decisão objurgada.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
ajuizou, em 28/12/2012, a Ação de Execução Fiscal no 0005934-15.2012.8.11.0008 (Código 85523) em desfavor de
MANOEL MESSIAS
,
visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), referente aos exercícios de 2009, 2010 e 2011, inscrito na Certidão de Dívida Ativa no 000546/2012, cujo valor alcançava a importância de R$ 1.118,37 (mil, cento e dezoito reais e trinta e sete centavos) no ajuizamento da demanda.

O
Juízo
a quo
, em 01/05/2013, determinou o arquivamento provisório
da execução fiscal municipal, sem baixa no Cartório Distribuidor, sob o fundamento de que o valor executado era inferior ao previsto no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, que tinha como parâmetro o valor mínimo de 15 (quinze) UPF, para o ajuizamento de execução fiscal, que na época alcançava a importância de R$1.132,95 (mil, cento e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos),
tendo a Fazenda Pública manifestado ciência da decisão em 04/06/2013 (fl. 9).

Decorridos mais de 5 (cinco) anos do arquivamento
e diante da inércia da parte Exequente,
o Magistrado
a quo,
em 05/12/2019
,
reconheceu a prescrição intercorrente
e julgou extinto o processo com fulcro no art. 156, V do Código Tributário Nacional (CTN) c/c art. 487, II e 924, V, ambos do Código de Processo Civil e art. 40, § 4o, da Lei 6.830/80, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

A prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão de reparação de um direito em razão da inércia do credor, em face do decurso do lapso temporal, restando claro que na espécie o prazo é de cinco anos a teor do que dispõe o art. 174 do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente se manifesta a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.
(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Analisando os autos, constata-se que a Execução Fiscal foi proposta pela Fazenda Pública em 2012, visando o recebimento de crédito tributário referente aos exercícios de 2009, 2010 e 2011, não decorrendo mais de cinco anos entre sua constituição e a decisão judicial que apreciou a pretensão executória, não se vislumbrando prescrição nesta fase.

No entanto, em razão do pequeno valor do crédito executado, o Juízo
a quo
determinou o arquivamento da demanda, com fulcro no Provimento n° 13/2013 da CGJ/MT, permanecendo os autos arquivados por mais de cinco anos depois de proferida a referida decisão, o que motivou o posterior reconhecimento da prescrição.

Aliás, extrai-se do Provimento no 013/2013:

“
PROVIMENTO No. 13/2013-CGJ

Dispõe sobre o arquivamento provisório das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT.

O Corregedor-Geral da Justiça no uso das atribuições previstas nos artigos 31 e 39 do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso – COJE/MT;

CONSIDERANDO a meta de reduzir a taxa de congestionamento do Poder Judiciário;

CONSIDERANDO a necessidade de uniformizar as ações adotadas nas Varas Especializadas da Fazenda Pública;

CONSIDERANDO os corolários constitucionais da racionalização dos atos processuais, da economia processual e da razoável duração dos processos;

CONSIDERANDO as Execuções Fiscais em trâmite, cujo valor executado não alcança o das despesas processuais;

CONSIDERANDO o parecer do Tribunal de Contas deste Estado externado no Ofício no. 2739/TCE-MT/GPRES-JCN/2012;

RESOLVE:

Art. 1o.
Determinar o arquivamento incontinenti, mas provisório, das Execuções Fiscais Estaduais e Municipais de valor inferior ao equivalente a 15 (quinze) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso – UPF-MT
.

§ 1o. O arquivamento a que se refere o "caput" deste artigo não implica na extinção da Execução, nem obsta a incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor executado.

§ 2o O desarquivamento dos Autos, dependerá da supressão da falta atribuída ao exequente, ou da iniciativa do executado, que conduza a termo a Execução.

Art. 2o. A remessa dos Autos, e seu retorno ao arquivo, não estarão sujeitos ao recolhimento de custas judiciais, nem definem o ônus da sucumbência.

Art. 3o. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Publique-se.

Registre-se.

Cumpra-se

Cuiabá, 13 de março de 2013 [...]”

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se o fato de os autos permanecerem arquivados, em cumprimento ao Provimento no 13/2013, decorre em reconhecimento de culpa do Poder Judiciário, o que autoriza a aplicação da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, como quer fazer crer o município apelante ou se impõe em reconhecimento de inércia da Fazenda Pública Municipal, apta a decretar a prescrição do crédito tributário.

Registra-se aqui o teor da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, para restar claro sua total inaplicabilidade à espécie:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Entretanto, não sem propósito, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que, embora o arquivamento da ação tenha se dado em razão do baixo valor do crédito tributário, tal fato não ocasiona a suspensão do prazo prescricional, em razão da inércia da Fazenda Pública por período superior a 05 anos do despacho que determina o arquivamento, enseja no reconhecimento da prescrição, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. LEI No 10.522/2002. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO VERGASTADO. SÚMULA 284/STF. 1.
O acórdão recorrido encontra-se em harmonia com o entendimento do STJ no sentido de que o arquivamento sem baixa de execução fiscal em razão de seu baixo valor, nos termos do art. 20 da Lei no 10.522/2002, não autoriza a suspensão do prazo prescricional para a cobrança do débito tributário respectivo, de sorte que, transcorridos mais de cinco anos do referido arquivamento, estará caracterizada a prescrição intercorrente
. [...]”. (STJ - AgRg no REsp 1343059/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014)

Nesse sentido tem se posicionado este Sodalício:

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ARQUIVAMNETO – BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXCUTADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONFIGURADA – INÉRCIA EVIDENCIADA – ARTIGO 40, §4o, DA LEF – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Nas execuções fiscais arquivadas, em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se, por inércia do Exequente, o processo ficar paralisado por mais de cinco (5) anos, a contar da decisão que determina o arquivamento
”. (TJMT - Ap 47184/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - PEQUENO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO - DESPACHO CITATÓRIO - EM SEGUIDA DETERMINAÇÃO DO ARQUIVAMENTO SEM BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO - PROVIMENTO N. 18/2007 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO - DECURSO DO PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DISPENSADA A NOVA OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE - AFASTAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 40, § 5o DA LEI 6830/80 - PRECEDENTE DO STJ - RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - APELO DESPROVIDO.1 ". [...] 2.
Ainda que a execução fiscal tenha sido arquivada em razão do pequeno valor do débito executado, sem baixa na distribuição, nos termos do art. 20 da lei 10.522/2002, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de cinco anos a contar da decisão que determina o arquivamento, pois essa norma não constitui causa de suspensão do prazo prescricional, precedentes de ambas as turmas de direito público
. [...]”. (TJMT - Ap 74605/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/10/2013, Publicado no DJE 10/12/2014)

Nesse contexto, importante consignar que nesse período poderia a Fazenda Pública pugnar pela unificação de execuções fiscais ou atualizar o débito, situação jurídica que força reconhecer que a inércia não pode ser imputada ao Poder Judiciário, mostrando-se inaplicável a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça ao caso, configurando, dessa forma, a prescrição intercorrente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020